Tribunal: STF
Processo: AI 813005
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-10-15
Data de publicação: 2013-10-15

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Processual Civil. Questão decidida no segundo grau. Ausência de interposição de recurso extraordinário concomitantemente ao especial. Preclusão. Precedentes. 3. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Servidor estadual. União. Interesse na causa. Ausência. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.